Tribunal: TJPA
Processo: 0818221-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818221-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SALOBO METAIS S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de créditos tributários relativos à TFRM, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Salobo Metais S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática embargada incorreu em omissão por não analisar argumentos e precedentes indicados pelo Embargante, notadamente a Súmula 615 do STF e a ADI 4016 MC, e se teria deixado de fundamentar o enquadramento do caso nas hipóteses previstas no art. 932, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo se limitar à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada encontra-se suficientemente fundamentada, com base no art. 932, V, do CPC e art. 133, XI, do Regimento Interno do TJPA, e alinhada a jurisprudência do STF sobre a aplicação da anterioridade tributária em casos de majoração de alíquota por decreto.

5. A alegação de omissão quanto à Súmula 615 do STF e à ADI 4016 MC não prospera, pois, tais entendimentos foram superados por julgados mais recentes da própria Corte Constitucional, como reconhecido nos autos e nas contrarrazões.

6. O recurso revela mera inconformidade do Embargante com a decisão proferida, sem apontar efetivamente qualquer vício apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não se acolhem Embargos de Declaração que buscam rediscutir o mérito da decisão recorrida, sem apontar vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

2. A decisão monocrática fundamentada nos arts. 932, V, do CPC e 133, XI, do RITJPA é válida quando alinhada à jurisprudência dominante, dispensando indicação expressa de súmula ou precedente.

3. A superação de entendimentos anteriores pelo STF afasta alegação de omissão quanto à sua aplicação quando existirem precedentes mais atuais em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 932, V; RITJPA, art. 133, XI; CF/1988, art. 150, III, “b”; CTN, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.390.517/PE (Tema 1247), ADI 5.277/DF, RE 1.250.297 AgR, Súmula 544/STF; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; TJPA, AI nº 0812625-66.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 24.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 22728935) opostos por
ESTADO DO PARÁ

em face de DECISÃO MONOCRÁTICA de

ID n. 22421881

que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Embargante, mantendo a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nos PTAs nº 82021510000190-6, 182021510000146-9 e 182021510000110-8, até o julgamento do mérito, na Ação Anulatória de Débito Fiscal Com Pedido de Tutela de Urgência de origem.

A embargante alega haver vício e omissão na decisão ora combatida, uma vez que ao negar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará, não demonstrou na decisão embargada o enquadramento do caso em nenhuma das hipóteses indicadas nas alíneas do inciso V do art. 932 do CPC.

Sustenta que, o art. 133, XI do Regimento Interno do TJPA até autoriza o relator a negar provimento ao recurso contrário: a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal; b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos; c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Ocorre que, aqui também, não houve indicação na decisão embargada de que o caso se amolde a qualquer precedente das Cortes Superiores (súmula ou julgamento de recurso repetitivo) ou mesmo da Corte Estadual tomada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Elenca que, ainda há omissão na decisão monocrática ao “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" e "deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento", o que lhe faz, aqui também, carente de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o., IV e VI do CPC, cujo reparo há que ser feito com o acolhimento dos aclaratórios manejados.

Aduz que, o Estado do Pará expressamente suscitou no recurso a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 4016 MC e da súmula 615 da mesma Corte. Ambas, à toda evidência, porque oriundos do STF, servem de funda- mento para a reforma da decisão de primeiro grau, e inobstante, não foram refutadas, sequer analisadas, na decisão agravada, razão pela qual ela se revela omissa nos termos da lei processual civil, desafiando estes aclaratórios.

Por fim pugna pelo conhecimento e provimento do presente Embargos de Declaração, a fim de que, conferindo-lhes efeitos infringentes, dê provimento ao agravo de instrumento interposto para cassar tutela deferida pela decisão de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 22961907), na ocasião o Embargado expõe que, inexistem, na decisão embargada, quaisquer vícios de omissão, o que afasta o recurso das hipóteses do art. 1.022 do CPC/15. Trata-se, em realidade, de mera irresignação quanto ao mérito da decisão, revelando a ausência de cabimento dos embargos de declaração ora impugnados.

Argumenta que, com efeito, o d. Relator, valendo-se da prerrogativa consubstanciada no art. 932 do CPC/152 e no art. 133, XI do Regimento Interno do TJPA, proferiu decisão monocrática a fim de aplicar entendimento consonante a diversos precedentes do STF acerca da obrigatoriedade de aplicação da regra da anterioridade a majorações indiretas de tributo, tais como: RE 1.390.517/PE, Tema nº 1.247/RG (precedente vinculante, julgado em 2023), ADI 5.277/DF (2020), RE 1.250.297 AgR (2020), RE 1.040.084 AgR (2018), RE 983.821 AgR (2018), RE 457.792 AgR (2015), ADI nº 4.661-MC (2012) e ADI 2.325-MC (2006). Além disso, a decisão monocrática se encontra em perfeita sintonia com o disposto na Súmula 544/STF, que dispõe que “isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas.”

Fundamenta que, caso o Embargante pretendesse rediscutir o mérito da demanda e obter a reforma da decisão agravada, deveria ter sido interposto o recurso cabível, o que não se verificou. A própria menção feita ao final dos aclaratórios de que o recurso deveria ser recebido como agravo interno revela, em certa medida, abuso da fungibilidade recursal prevista no art. 1.024, §3º do CPC, eis que o dispositivo prevê excepcionalidade que é de prerrogativa do órgão julgador, e não da parte recorrente.

Por fim, afirma que, no tocante ao mérito do recurso fazendário, observa-se que o entendimento firmado pelo STF na sua Súmula 615 e no julgamento da ADI 4016 MC já foi explicitamente superado pela própria Corte Suprema, conforme já exposto em manifestações pretéritas.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver vício e omissão, uma vez que a presente decisão monocrática não se atenta à incidência de argumentos presente em sede recursal, os quais não foram observados e tratados para fundamentar a decisão ora combatida, além de afirmar que a decisão não elenca o enquadramento do caso em nenhuma das hipóteses indicadas nas alíneas do inciso V do art. 932 do CPC.

Encerra pugnando pelo conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que, conferindo-lhes efeitos infringentes, dê provimento ao agravo de instrumento interposto para cassar tutela deferida pela decisão de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação.

Nessa esteira de raciocínio, aduz a embargante que a decisão de ID n 22421881 é eivada de omissão e vício.

Porém, no caso em tela, o que se verifica é que a embargante, não satisfeita com a decisão proferida, pretende rediscutir matéria.

Vejamos a decisão de ID n. 22421881:

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Ab initio, destaco que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar o acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada do mérito, sob pena de indevida supressão de instância.

Portanto, a controvérsia recursal repousa apenas na análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada pretendida, conforme dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)

No caso em apreço, o agravante se insurge contra decisão do Juízo de origem que concedeu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nos PTAs nº 182021510000190-6, 182021510000146-9 e 182021510000110-8, até o julgamento do mérito, não devendo o referido débito configurar óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal e que o requerido não promova a indevida inscrição da autora no CADIN ou outros cadastros de inadimplentes.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Lei Estadual 7.591/2011 institui a TFRM e, em seu art. 6º, estabeleceu a base de cálculo do referido tributo. In Verbis:

Art. 6° O valor da TFRM
corresponderá a três Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF-PA
, vigente na data do pagamento, por tonelada de minério extraído.

§ 1º No caso de a quantidade extraída corresponder a uma fração de tonelada, o montante devido será proporcional.

§ 2º Para os fins do disposto neste artigo, o contribuinte levará em consideração, em relação ao material extraído, somente a parcela livre de rejeitos.

§ 3º
O Poder Executivo poderá reduzir o valor da TFRM definido no caput deste artigo
, com o fim de evitar onerosidade excessiva e para atender as peculiaridades inerentes as diversidades do setor minerário. (grifo nosso)

Em conformidade com o disposto no § 3º do dispositivo, foram editados os Decretos Estaduais nº 386/2012, 1.432/2015 e 1.510/2016, alterando a alíquota aplicável para a cobrança do tributo, originalmente de 03 UPF-PA por tonelada de minério, passando a reduzi-la a patamares variáveis, entre 0,2 e 01 UPF-PA, de acordo com o tipo de minério extraído.

Em 04/03/2021, foi publicado o Decreto Estadual nº 1.353/2021, determinando o retorno da cobrança do TFRM na proporção de 03 UPF-PA por tonelada de minério e, com base nisso, o fisco Estadual lavrou autos de infração contra a agravada para cobrar a diferença de TFRM, supostamente recolhido a menor por não ter sido observado o restabelecimento da alíquota de 03 UPF-PA por tonelada de minério, referente aos fatos geradores ocorridos nos meses de março a dezembro de 2021.

Verifica-se, portanto, que a TFRM foi recolhida no período de 2021, sendo objeto de discussão apenas a diferença da cobrança no que se refere a majoração da alíquota do tributo ocorrida no ano de 2021 em razão da edição do Decreto Estadual 1.353/2021 e sua imediata aplicação no mesmo exercício de sua edição.

Em juízo de cognição sumária, a partir das informações colhidas até o momento, a despeito dos argumentos empregados pelo agravante, o que se observa é uma aparente majoração da alíquota do tributo, aplicada no mesmo exercício do Decreto Estadual que a previu, ignorando a anterioridade anual.

Além disso, a concessão do benefício fiscal à agravada se deu por prazo determinado e sob determinadas condições, de sorte que, nos termos do art. 178 do CTN, não se admite sua revogação. Nesse aspecto, considerando que as alíquotas com o benefício fiscal estavam sendo normalmente aplicadas antes da edição do Decreto Estadual nº 1.353/2021, deve se supor, até prova em contrário, que as condições estabelecidas para a concessão do benefício estavam sendo cumpridas.

Assim, em análise perfunctória, ao menos nesse momento, vislumbro a probabilidade do direito da agravada.

Outrossim, não vislumbro ameaça à economia estadual ou risco para a efetividade da fiscalização, tal qual alegado pelo agravante, uma vez que a medida concedida polo juízo A Quo determinou tão somente a suspensão da exigibilidade dos créditos debatidos, podendo o curso da execução ser retomado em caso de posterior revogação da liminar.

Ao contrário, percebo o perigo de dano à agravada, cuja cobrança dos débitos pode resultar em negativações ou restrições a sua atividade empresária, em decorrência de possível violação do princípio da anterioridade.

Nesse sentido tem se posicionado este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTOS DE INFRAÇÃO. TFRM. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda de origem consiste em ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela agravada. A demandante afirma, em resumo, que não questiona a validade ou a constitucionalidade da Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM), mas sim a legalidade de parcelas correspondentes à majoração imediata do tributo, sem observância do princípio da anterioridade. O recurso foi interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória, determinando a suspensão da exigibilidade de créditos tributários constituídos por meio de autos de infração. 2. A empresa contribuinte não deixou de pagar a TFRM, mas apenas recolheu valor considerado a menor pelo Estado, nos meses de março, maio, junho, julho e agosto de 2021. Assim, os créditos discutidos na ação anulatória decorrem de fatos geradores ocorridos há mais de 2 (dois) anos e correspondem apenas a diferenças do tributo, delimitadas a um período específico. 3. A medida deferida pelo Juízo a quo possui natureza cautelar e apenas suspende a exigibilidade dos créditos em questão, não havendo prejuízo relacionado ao prazo prescricional, pois este pode ser retomado, na hipótese de revogação da liminar ou de improcedência da ação anulatória. Jurisprudência do STJ. 4. Verifica-se, em favor da empresa agravada, a existência da probabilidade do direito alegado na demanda de origem, sobretudo considerando a existência de precedentes do STF no sentido de aplicar o princípio da anterioridade tributária em casos de majoração de alíquota. 5. O risco ao resultado útil do processo reside na possibilidade de que a agravada sofra cobranças, execuções, negativações e restrições em sua atividade empresária, em decorrência de possível violação à garantia constitucional da anterioridade tributária. As demais matérias arguidas pelo agravante e pela agravada não podem ser analisadas neste recurso, sob pena de supressão de instância, pois não foram apreciadas pelo Juízo a quo. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária, realizada no dia 24/6/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08126256620238140000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo a intacta a decisão recorrida. (...)”

Dessa maneira, constato que a decisão monocrática não padece de omissão ou vício. A questão relativa à não demonstração do enquadramento do caso nas hipóteses indicadas nas alíneas do inciso V do art. 932 do CPC, não se faz valer, uma vez que, como esmiuçado em sede de decisão ora guerreada e acima transcrita, bem como sustentado em contrarrazões, a decisão foi proferida nos termos do art. 932 do CPC e do art. 133, XI do RITJPA, estando alinhada a precedentes do STF que reafirmam a aplicação da anterioridade tributária em majorações indiretas de tributo, além de seguir a Súmula 544/STF, que veda a revogação unilateral de isenções tributárias concedidas sob condição onerosa. Assim, os embargos carecem de cabimento.

No tocante ao que se observa na alegação do Embargante quanto a Súmula 615 do STF e no julgamento da ADI 4016 MC, verifica-se que o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 615 e na medida cautelar da ADI 4.016 já foi expressamente superado pelo próprio STF, conforme reconhecido em manifestações recentes da própria Corte.

Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão ou vício a ser sanada, o que se observa, na realidade, é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu suas pretensões, utiliza-se do presente recurso como meio de reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
opostos por
ESTADO DO PARÁ
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Embargante, mantendo a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nos PTAs nº 82021510000190-6, 182021510000146-9 e 182021510000110-8, até o julgamento do mérito, na Ação Anulatória de Débito Fiscal Com Pedido de Tutela de Urgência de origem.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/06/2025